Tribunal: CARF
Processo: 12585.720311/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, conforme entendimento fixado no Resp 1.221.170/STJ, julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
SERVIÇOS EDITORIAIS. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas relativas a direitos autorais, cartografia, ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos estão diretamente ligadas à atividade de produção da Recorrente, sendo necessárias e imprescindíveis para edição e produção de livros, portanto, essenciais e relevantes para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
SERVIÇOS DE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. De acordo com a Súmula CARF no 217 os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os contratos de locação desacompanhados das cópias dos recibos/pagamentos dos aluguéis são insuficientes para comprovar a efetividade das despesas e o efetivar o creditamento das contribuições para o Pis/Pasep e Cofins.
DESPESAS COM ALUGÚEIS DE MÁQUINAS E EQUIPMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso IV, art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autoriza apenas o direito ao crédito para locação de prédio, máquina ou equipamento, não sendo autorizada a interpretação extensiva para todo e qualquer móvel ou utensílio.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a legitimidade de crédito registrado em sua escrituração fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720311/2012-96
ACÓRDÃO
3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fixado no Resp 1.221.170/STJ,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
SERVIÇOS EDITORIAIS. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas relativas a direitos autorais, cartografia, ilustração,
iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e
tradução de textos estão diretamente ligadas à atividade de produção da
Recorrente, sendo necessárias e imprescindíveis para edição e produção de
livros, portanto, essenciais e relevantes para desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada.
SERVIÇOS
DE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica. De acordo com a Súmula CARF no 217 os gastos
com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os contratos de locação desacompanhados das cópias dos
recibos/pagamentos dos aluguéis são insuficientes para comprovar a
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
2
efetividade das despesas e o efetivar o creditamento das contribuições
para o Pis/Pasep e Cofins.
DESPESAS
COM
ALUGÚEIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O inciso IV, art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autoriza
apenas o direito ao crédito para locação de prédio, máquina ou
equipamento, não sendo autorizada a interpretação extensiva para todo e
qualquer móvel ou utensílio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
legitimidade de crédito registrado em sua escrituração fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de ilegitimidade e decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas sobre “serviços editoriais”. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas sobre os créditos de depreciação do ativo imobilizado. Vencidas
as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora), Juciléia de Souza Lima e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso para reverter as glosas sobre os bens
relacionados aos serviços de impressão gráfica. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra despacho decisório
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) relativo ao crédito de contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS/Pasep) vinculado às receitas não cumulativas não tributadas do mercado
interno do 4o trimestre de 2007, em que figura como Recorrente a empresa EDITORA SCIPIONE
S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
15104.24225.200308.1.1.10-1254, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às receitas
não cumulativas não tributadas do mercado interno do 4o trimestre de 2007, que solicita o
valor de R$ 276.669,26.

O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação (Dcomp) no
01915.34187.270308.1.3.10-0075 e no 35696.10110.280408.1.3.10-6995, que se utilizaram
do crédito solicitado no mencionado pedido de ressarcimento.

O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de origem,
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT-
SP, a qual emitiu o Despacho Decisório de fls. 270 a 281 (que a partir dessa citação é
denominado simplesmente Despacho Decisório) que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 188.886,03, e homologou parcialmente as
compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.

O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação (Dcomp) no
19735.56901.111207.1.3.119090,
no
31553.74276.101008.1.3.118027
e
no
42463.50136.170108.1.3.118057, que se utilizaram do crédito solicitado no mencionado
pedido de ressarcimento.

O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de origem,
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT-
SP, a qual emitiu o Despacho Decisório de fls. 273 a 285 (que a partir dessa citação é
denominado simplesmente Despacho Decisório) que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 472.429,11, e homologou parcialmente as
compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.

Consoante o relatado em referida decisão administrativa, o reconhecimento parcial do
direito creditório solicitado ocorreu porque a autoridade a quo, ao realizar a análise dos
créditos (da não cumulatividade vinculados às receitas não tributadas no mercado interno)
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
4
informados no Demonstativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) do período,
efetuou glosas/ajustes em relação às seguintes rubricas:

- Serviços Utilizados como Insumos. Nessa rubrica a fiscalização relata que foram
considerados, por se enquadrarem no conceito de insumo, os serviços gráficos cujas notas
fiscais foram apresentadas, conforme relacionado na Tabela I (fls. 160/166). As glosas
ocorreram em todas as despesas referentes à diagramação, ilustração, iconografia,
assessoria editorial, revisão de texto, projeto gráfico, leitura crítica, cessão de direitos
autorais, livro protótipo, edição, criação, tradução, fretes e distribuição, bem como os
serviços gráficos cujas notas ficais não foram apresentadas – conforme a Tabela II (fls.
167/184).

- Despesas de Energia Elétrica. Nessa outra rubrica foram glosados os pagamentos
realizados à Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (água), por falta de
previsão legal (fls. 187), e as faturas de energia elétrica de imóveis que não se tratam de
estabelecimentos da pessoa jurídica. Em relação a essas últimas foram glosados os valores
relativos: ao imóvel situado no Humaitá, Rio de Janeiro, de utilização pessoal de
funcionária do sujeito passivo, Maria Raquel Spina; e do imóvel situado no Jd. Novo
Botafogo, que tem como locatária a Editora Ática.

- Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica. Para os imóveis situados
na Est. Umuarama, 300 (locador: Nav Editorial Ltda.), e na Av. Otaviano Alves de Lima,
4400 (locadores: ANG Administrador de Bens Próprios Ltda. e ABRIL S/A), a fiscalização
reconheceu um montante de despesa mensal de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e
quinhentos reais). Foram glosadas as despesas do imóvel da Av. Maracanã em razão de não
ter sido possível determinar o valor da parcela do aluguel devido individualmente pelos
locatários (Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. - fls. 207/223), nem, tampouco, qual
deles arca com a despesa. Foram glosadas, também, as despesas de aluguéis de imóveis
locados de pessoas físicas: imóveis da R. Galileu Gaia, 400 (fls. 224/244), da R. Ipiranga,
35 (fls. 245/246), da R. Humaitá, Rio de Janeiro (fls. 247/258) e da R. Francisco Alves,
Campinas (fls. 259/267).

Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica. As glosas
ocorreram em relação aos aluguéis contratados de pessoas físicas e aluguéis de serviços de
locação de veículos, de locação de bens móveis e de locações não especificadas, por não
estarem incluídos na legislação que trata da matéria, conforme a tabela III e IV de folhas
268/269.

- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado. Foram glosados todos os itens
do ativo imobilizado (informados nos demonstrativos apresentado pela contribuinte), em
razão de os mesmos não serem efetivamente utilizados na produção de bens.

Manifestação de Inconformidade

A interessada foi cientificada do despacho decisório em 26/03/2013 e apresentou, em
25/04/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega a tempestividade da
manifestação apresentada. Diz que foi cientificada do despacho decisório em 26/03/2013 e
que a apresentação da manifestação é tempestiva, uma vez que foi realizada dentro do prazo
legal de 30 dias.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
5

No mérito a contribuinte defende a efetividade e legitimidade dos créditos por ela
informados no pedido de ressarcimento, com o destaque de que em nenhum momento foi
afastado o seu direito à compensação do saldo credor vinculado ao Mercado Interno Não
Tributado.

Discursa, primeiramente, sobre as características do sistema de não cumulatividade
aplicado às contribuições (PIS e Cofins) e faz um breve resumo de seu processo produtivo.
Argumenta que todos os bens e serviços utilizados nas fases de produção possuem o direito
ao crédito (das contribuições cumulativas), uma vez que são utilizados diretamente em seus
produtos.

Argumenta que a fiscalização restringiu de forma indevida o conceito de insumo no tocante
aos Serviços Utilizados como Insumo. Diz que o conceito de insumo adotado pela
administração tributária federal, advindo da legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e veiculado nas Instruções Normativas no 247, de 2002, e no 404, de
2004, não se coaduna com o sistema de não cumulatividade das contribuições (PIS e
Cofins), em razão das especificidades próprias da sistemática não cumulativa do IPI.
Argumenta que, diferentemente do IPI, a contribuição incide sobre serviços e, nesse
sentido, defende que qualquer serviço prestado por pessoa jurídica que tenha sido utilizado
ou aplicado no seu processo produtivo deve ser considerado como Serviço Utilizado como
Insumo. Diz que a materialidade das contribuições (PIS ou Cofins) está mais próxima da do
IRPJ e que, consoante excertos doutrinários e jurisprudenciais, administrativos e judiciais,
colacionados em sua peça de defesa, o conceito de insumo a ser adotado está ligado à
essencialidade dos bens e serviços aplicados na produção dos bens objetos de sua atividade
empresarial.

Sustenta, em consonância com o seu entendimento do conceito de insumo, que as despesas
relativos aos serviços de diagramação, ilustração, iconografia, assessoria editorial, revisão
de texto, projeto gráfico, leitura crítica, cessão de direitos autorais, edição/criação/tradução
de texto, além de serem essenciais, estão diretamente ligadas a atividade de produção. Diz
que é uma Editora e não simplesmente uma gráfica e que a glosa desses serviços afronta a
lógica do sistema não cumulativo. No que tange aos citados serviços, acrescenta que a
comprovação de seu direito pode ser verificada pelos lançamentos contábeis pelas notas
fiscais ( doc. 12 a 28), que comprovam as aquisições dos serviços.

No tocante às notas fiscais de serviços gráficos não apresentadas, diz que está anexando
cópia dos documentos contábeis e das notas fiscais (doc. 06 e 07).

Ainda em relação aos serviços utilizados como insumo, insurge-se contra as glosas de
serviços de frete e de distribuição. Argumenta que a legislação é clara sobre o direito às
despesas de frete sobre vendas e que comprovação de seu direito pode ser verificada nas
cópias das notas fiscais e lançamentos contábeis anexados na manifestação (doc. 08 a 11).

No que diz respeito às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, alega que
tem o direito ao crédito, conforme o disposto no inciso IV, art. das Lei no 10.637/2002
(PIS) e no 10.833/2003 (Cofins), e que a efetividade resta comprovada conforme os
contratos de locação, cujo convênio de rateio de despesas é anexado (doc. 29 e 30).

Quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, argumenta que todos os
bens (para as quais foram informados créditos da não cumulatividade) possuem relação
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
6
com o processo produtivo da empresa. Diz que houve cerceamento de seu direito de defesa,
uma vez que não consta claro no Despacho Decisório quais bens não foram considerados e
nem por qual razão as glosas foram efetivadas. Em adição, diz que a tomada parcial dos
créditos, realizada apenas em relação aos bens do ativo destinados ao processo produtivo,
pode ser confirmada por meio de seus balancetes mensais de verificação e lançamentos
contábeis (doc. 31 e 32).

Por fim, pede o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a consequente homologação
das compensações declaradas.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJPR votou para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo
parcialmente os créditos tributário em litígio, nos termos do despacho decisório contestado, em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007

CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.

PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito
almejado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007

NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.

NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.

Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
7
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. CUSTOS E DESPESAS
COMPROVADAS. REVERSÃO DAS GLOSAS.
Tendo sido comprovados os custos e despesas que concedem o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas, as glosas a eles relativos devem ser revertidas.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar direito
ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente registradas
na contabilidade da empresa, com sustentação em documentos que comprovem a
efetividade das mesmas.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja respectiva despesa tiver
sido devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base em documentos que
comprovem sua efetividade.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES. OPERAÇÕES DE
VENDA E AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
O direito ao crédito sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e que
tenham o ônus suportado pela contribuinte, somente é possível em relação às operações de
venda (art. 3o, IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003) e em relação às operações de
aquisições de produtos para revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam
passíveis de gerar o crédito no âmbito das contribuições não cumulativas, respaldado no art.
289, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda.

NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são adquiridos
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços e
quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa
com base em documentos que comprovem sua efetividade.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada, a Recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de
Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte:

I. DOS FATOS
II. PRELIMINARMENTE
II.1 - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
8
II.2 – DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO PARA GLOSA DOS CRÉDITOS
OBJETO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – DECADÊNCIA PARA ANALISAR A
APURAÇÃO DO 1o TRIMESTRE DE 2007
III. DO DIREITO
III.1 – DA EFETIVIDADE E DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS
PELA RECORRENTE
III.2
–
DO
CONCEITO
DE
INSUMO
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS – APLICAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 1.221.170
III.3 – DAS DESPESAS COM SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
III.4 – DESPESAS COM FRETE
III.5 – DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS
III.6 – DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
III.7 – DESPESAS COM ALUGUEL DE BENS MÓVEIS
III.8 - DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
IV – DA MULTA
V – DOS JUROS E SUA INAPLICABILIDADE SOBRE A MULTA, CASO VENHA A
SER MANTIDA A GLOSA DOS CRÉDITOS E NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES

Por fim, pede o que se segue:

122. Por todo exposto, é de rigor o provimento do presente Recurso Voluntário,
reformando-se parcialmente o acórdão recorrido na parte em que não reconhecido o direito
creditório da Recorrente e, por consequência, sejam homologados integralmente os
PER/DCOMP`s relacionados ao presente processo administrativo.

123. Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral quando do julgamento do presente
Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
9

Incialmente, a Recorrente pugna pela ilegitimidade do procedimento fiscalizatório
sob o argumento de ausência de lançamento de ofício para realização das glosas dos créditos objeto
de Pedido de Ressarcimento/Compensação. Alega que a rejeição do direito creditório se deu
mediante revisão da forma de apuração e recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS,
quando deveria ter seguido o rito previsto no artigo 149, do Código Tributário Nacional.
Adicionalmente, em relação à alegação de necessidade de auto de infração para
efetuar as glosas, verifica-se que o ato administrativo próprio para a concessão (ou não) de direito
creditório é o despacho decisório, sendo que dele pode resultar tão somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isso porque a homologação, ou não, dos débitos
declarados em Declaração de Compensação - Dcomp, deve ocorrer com a emissão de despacho
decisório, consoante o previsto no § 7o, art. 74, da Lei 9.430, de 1996.
Nessa linha de ideias, não há que se falar em nulidade em matéria de processo
administrativo fiscal caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, rejeitada a preliminar pautada na ilegitimidade do procedimento fiscal sob
argumento de necessidade de lançamento de ofício para consolidação das glosas.
Em relação às alegações de decadência, verifica-se que o procedimento em tela se
refere à análise de pedido de ressarcimento (cumulado com pedidos de compensação), no qual a
autoridade administrativa tem o poder/dever de examinar a liquidez e certeza do direito de crédito
pleiteado, o que implica calcular/determinar créditos que, segundo a legislação, podem ser
ressarcidos aos contribuintes. Ou seja, não se trata aqui de procedimento de revisão de débito
declarado para fins de lançamento de ofício, mas sim de se verificar a existência de crédito líquido e
certo passível de ser ressarcido para o sujeito passivo.
Isto posto, rejeitada a preliminar de decadência.

II – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
homologação parcial de compensação solicitada por meio do PER no 15104.24225.200308.1.1.10-
1254 vinculado às (Dcomp) no 01915.34187.270308.1.3.10-0075 e no 35696.10110.280408.1.3.10-
6995. O pedido eletrônico de ressarcimento é relativo ao crédito de Cofins não cumulativa,
vinculado às receitas não tributadas do mercado interno, do 4o trimestre de 2007.
A Recorrente é uma editora que comercializa livros didáticos e paradidáticos, dentre
outros, no mercado nacional há mais de 20 (vinte) anos. Seu processo produtivo contempla três
fases de produção, a saber: (i) elaboração; (ii) impressão; (iii) armazenamento e entrega; revestida,
portanto, da condição de contribuinte da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, podendo, por conseguinte, descontar créditos em relação a custos, despesas e encargos
incorridos para o desenvolvimento de sua atividade.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
10
É consabido que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e No
404/2004.
Por sua vez, os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:

35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.

(...)

Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.”

Destarte, mediante a interpretação do conceito abstrato de insumo delineado pelo
STJ, a Receita Federal do Brasil trouxe critérios mais específicos através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
No caso em comento, após a emissão dos atos decisórios prolatados no presente
processo administrativo, sobreveio a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o
tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
11
Com efeito, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas tais considerações, registre-se agora, que a fiscalização analisou a tomada de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativas conforme a disciplina dos artigos
3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quando relacionam os bens, os serviços e as
condições para desconto de créditos, bem como dos artigos 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358, de 9
de setembro de 2003, e dos artigos 8o e 9o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004.
A seu turno, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a sua reforma
para reconhecer seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral das Dcomp, alegando no mérito, que faz jus ao desconto dos créditos das contribuições
sobre os custos/despesas glosadas em razão da nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça.
Isto posto, passa-se à análise da relevância e essencialidade dos bens e serviços
entendidos como insumo no processo produtivo realizado pela Recorrente e da possibilidade de
direito ao prolatado creditamento perquirido à luz da hermenêutica empreendida no REsp no
1.221.170/PR.

a) Serviços gráficos e editoriais utilizados como insumo

Para justificar as glosas efetuadas, a Fiscalização aduz que a Recorrente pretende a
adoção de um conceito bastante amplo para o termo “insumo”. Esclarece que as glosas deram-se em
virtude de ter sido constatado que os serviços não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção/fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, que não podem ser caracterizados
como insumo. Isto posto, reverbera o seguinte entendimento:

Já no que diz respeito aos serviços editoriais glosados pela autoridade a quo (serviços de
diagramação, ilustração, iconografia, assessoria editorial, revisão de texto, projeto
gráfico, leitura crítica, cessão de direitos autorais, livro protótipo,
edição/criação/tradução de texto), nota-se que eles, apesar de serem necessários para a
edição e produção de livros, também, não podem ser considerados como serviços
utilizados como insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção/fabricação do bem ou na prestação do serviço. (Fls. 1.573).

Em adição, para justificar a glosa sobre os serviços de cessão de direitos autorais
transcreve a Solução de Divergência Cosit no 14 de 2011:
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
12

“Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

CRÉDITO. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE BENS DESTINADOS À
VENDA. DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Cofins não cumulativa, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso de bens, para que
estes possam ser considerados insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo
fabricado, o que não ocorre no caso dos direitos autorais. Por absoluta falta de amparo
legal, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de direitos autorais, ainda que
necessários para a edição e produção de livros, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Cofins porque não se enquadram na definição de insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda Contribuição para o PIS/Pasep

CRÉDITO. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE BENS DESTINADOS À
VENDA. DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
No caso de bens, para que estes possam ser considerados insumos, é necessário que sejam
consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em
função da ação diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o
bem ou produto que está sendo fabricado, o que não ocorre no caso dos direitos autorais.
Por absoluta falta de amparo legal, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão
de direitos autorais, ainda que necessários para a edição e produção de livros, não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
porque não se enquadram na definição de insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados à venda”

Conforme destacado pela Recorrente, a atividade da empresa consiste no serviço
editorial, compreendidas as fases de criação até a entrega do produto final ao consumidor,
subdivididas em três etapas: (i) elaboração; (ii) impressão; (iii) armazenamento e entrega. A partir
das fls. 1.601 esclarece que a fase de elaboração compreende os seguintes serviços: a) assessoria
editorial, diagramação, edição, criação e tradução de texto, iconografia, ilustração e cartografia,
leitura crítica, livro protótipo, preparação e revisão do texto, projeto gráfico, textos, fotos e artes.
Sobre a cessão de direitos autorias, a Recorrente traz à colação o Acórdão 9303-
006.604, da 3a Turma Especial, sessão: 11 de abril de 2018, ocasião em que o CARF reconheceu a
essencialidade da cessão de direito de imagem para o processo produtivo de indústria fonográfica,
vez que a fabricação/comercialização de produtos desta natureza dependem da aquisição de direitos
autorais. Nessa linha de intelecção, sustenta que os pagamentos de direitos autorais para produção
de suas obras também seriam igualmente essenciais à sua atividade produtiva.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
13
No caso em exame, considerando que a Recorrente é dedicada à atividade editorial,
cujo processo compreende a celebração de acordos de cessão de direitos autoriais para consecução
do produto final (livro), entende-se atendidos os critérios de essencialidade e relevância suficientes
para autorizar o desconto das contribuições do Pis e da Cofins.
Dito isto, no que tange as despesas glosadas relativas a direitos autorais, cartografia,
ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos,
verifica-se que estão diretamente ligadas à sua atividade de produção da Recorrente e são
absolutamente necessárias e imprescindíveis para edição e produção de livros, portanto, essenciais e
relevantes para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório referente aos serviços
supramencionados utilizados como insumo por estarem em consonância com a essencialidade e
relevância consolidada pelo entendimento exarado no REsp no 1.221.170/PR, sendo imprescindível
que as notas fiscais dos serviços contratados tenham sido juntadas ao processo.

b) Despesas com serviços de fretes

No que tange aos serviços de fretes, a Fiscalização constatou que o direito ao crédito
sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e que tenham o ônus suportado
pela contribuinte, somente é possível em duas situações: em relação às operações de venda (art. 3o,
IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003) e em relação às operações de aquisições de produtos para
revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam passíveis de gerar o crédito no âmbito das
contribuições não-cumulativas, respaldado no art. 289, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda.
Destarte, quaisquer outros fretes relativos a transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e que não estejam vinculadas a operações de venda ou a
aquisições de mercadorias tributadas, ainda, que pagas ou creditadas a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, não geram direito ao crédito a serem descontados da contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins devidas.
Sobre a análise em voga, a Fiscalização conclui que não é possível confirmar, nem
pelos demonstrativos apresentados durante o procedimento fiscal e nem por meio dos documentos
apresentados em conjunto com a manifestação, a que tipo de fretes eles se referem. Note-se, aliás,
que boa parte desses documentos são notas fiscais relativas à prestação de Serviços de Distribuição
de Livros, os quais, obviamente, não estão relacionados a despesas de fretes nas operações de
venda.
A Recorrente sustenta que contrata os serviços de transporte para envio de papeis e
insumos em geral às gráficas terceirizadas para finalizar os produtos comercializados. Motivo pelo
qual, os custos de frete em geral, devem ser enquadrados como insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, das Leis no 10.833;2003 e Lei no 10.637/2002.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
14
Nada obstante, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, verifica-se
que tal matéria já se encontra pacificada. Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre o referido tema:

Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Dessa forma, considerando que as Súmulas do CARF são de observância obrigatória
pelos membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.

c) Das despesas com aluguel de imóveis

Neste item foram glosadas as despesas com aluguéis de prédios relativos a três
imóveis de pessoas físicas: a) imóvel situado na Umuarama, 300; b) imóvel situado à Avenida
Otaviano Alves de Lima, 4400; c) imóvel situado à Avenida Maracanã, no 300. Quanto aos imóveis
locados de pessoas físicas, todas as despesas foram glosadas.
De início, constata-se que em relação a este tipo de despesas, nos termos da
legislação de regência das contribuições em exame, a recorrente somente pode descontar créditos
calculados em relação a aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da
empresa.
A Recorrente junta ao processo as seguintes informações:

76. Para os imóveis da Estrada Umuarama, n.° 300, galpão B, Potuvera, Itapecirica da
Serra – SP e Av. Maracanã, Rio de Janeiro – RJ, a Recorrente anexa os contratos que
demonstram a existência da locação e, portanto, legitimam o creditamento dos aluguéis
(doc. anexo).

Isto posto, a Recorrente argumenta que faz jus ao direito ao crédito, conforme o
disposto no inciso IV, art. das Lei no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (Cofins), haja vista que
por meio dos contratos de locação restou comprovada sua efetividade das despesas que geram os
créditos das respectivas contribuições do Pis e da Cofins.
Ocorre, que embora a Recorrente tenha juntado os respectivos contratos de locação,
deixou de anexar as cópias dos recibos/pagamentos dos aluguéis a fim de comprovar a efetividade
das despesas, tanto em relação ao imóvel situado à Estrada Umuarama, n.° 300, galpão B, Potuvera,
Itapecirica da Serra – SP, quanto ao localizado à Avenida Otaviano Alves de Lima, n.° 4.400, São
Paulo – SP, e, também, com o aluguel do imóvel situado à Avenida Maracanã.
Pelo exposto, não há motivo que justifique a reversão das glosas neste tópico.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
15

d) Despesas com energia elétrica

Neste item, a Recorrente alega que a autoridade administrativa elegeu um critério
discricionário para realizar as glosas sobre as despesas de energia elétrica, qual seja, a existência de
contrato ou aditivo contratual de locação.
Todavia, o motivo que ensejou as glosas difere do alegado pela Recorrente, senão
vejamos:

Despesas de Energia Elétrica
Nessa rubrica foram glosados os pagamentos realizados à Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (água), por falta de previsão legal (fls. 211), e as faturas de energia
elétrica de imóveis que não se tratam de estabelecimentos da pessoa jurídica. Em
relação a essas últimas foram glosados os valores relativos: ao imóvel situado no Humaitá,
Rio de Janeiro, de utilização pessoal de funcionária do sujeito passivo, Maria Raquel Spina;
e do imóvel situado no Jd. Novo Botafogo, que tem como locatária a Editora Ática. (Fls.
1.515). Grifos nossos.

Em relação a este tipo de despesas, consoante o disposto nos artigos 3o, §§ 3o, incisos
II, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a recorrente somente pode descontar créditos
calculados em relação a aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da
empresa.
Dessa forma, embora a Recorrente pugne pela integralidade do crédito informado, os
documentos comprobatórios não foram apresentados na manifestação de inconformidade, razão
pela qual as glosas devem ser mantidas.

e) Despesas com aluguel de bens móveis

No tocante às despesas com aluguel de bens móveis a Autoridade Fiscal glosou
grande parte das locações sob a justificativa de ausência de informações suficientes para comprovar
o alegado direito creditório.
A Recorrente se insurge contra as glosas, destacando que há previsão legal para o
aproveitamento de créditos decorrentes de valores pagos à pessoa jurídica em razão de
aluguel/locação de máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, por força do que
dispõe o artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o 10.637/2002 – PIS e artigo 3o, inciso IV, da Lei n.o
10.833/2003 – COFINS.
Em adição, cita o entendimento exarado nos processos n.o 13053.000269/2005-35 –
2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do CARF – Relator Walber José da Silva – Sessão de
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
16
25/02/2015 e n.o 13897.000524/2003-56– Câmara Superior de Recursos Fiscais – Relator Rodrigo
da Costa Pôssas – Sessão de 26/11/2014 – Publicado em 22/05/2015.
Nada obstante, às fls. 301 do Despacho Decisório, constata-se que com base em
planilha descritiva das despesas com aluguéis de equipamentos e máquinas que compuseram a base
de cálculo foram desconsiderados apenas os valores referentes a “pagamento a pessoas físicas,
serviços de locação de veículos, de locação de bens móveis e as locações não especificadas, por não
estarem incluídos na legislação que trata da matéria”.
In casu, embora a Recorrente pugne pela autorização do crédito, não apresentou na
Manifestação de Inconformidade documentos que justificassem a reversão das glosas; já no Recurso
Voluntário se limitou a digressões genéricas, pelo que, as glosas devem ser mantidas neste item.

f) Depreciação do ativo imobilizado

Face a ausência de utilização na produção dos produtos destinados a venda a
Fiscalização procedeu a glosa ao crédito das despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado
da Recorrente. Conforme registrado às fls. 1.517, da leitura da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003 nota-se que o direito ao crédito sobre encargos de depreciação somente é possível
em relação aos ativos adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Ou seja, a possibilidade de utilizar o crédito está umbilicalmente ligada a
atividade produtiva.
A Recorrente discorda alegando que com base nos seus registros contábeis estão
especificados os bens que geram as despesas de depreciação objeto dos créditos apropriados, sendo
que todos estes se encontram diretamente relacionados ao seu processo produtivo.
Sobre a questão, nos termos da legislação de regência supramencionada, é autorizado
o desconto de créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços.
Nesse ponto, o entendimento do acórdão recorrido merece reparo, vez que os bens
relacionados aos serviços de impressão gráfica autorizam o creditamento do PIS e da COFINS
decorrente da depreciação de seus bens/ativos relacionados à sua gráfica. Quanto aos demais itens
discriminados pela Recorrente, tais como pallets, nobreaks, monitores, licenças de uso de softwares,
infere-se que não geram direito ao crédito de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas relativas apenas aos bens relacionados
aos serviços de impressão gráfica.

III - Das Multas e dos Juros
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
17

A Recorrente insurge-se contra a aplicação de qualquer multa. Nesse sentido, aduz
que a comprovação da improcedência das glosas, bem como do direito ao crédito e da necessária
homologação integral das compensações, retira o fundamento para a imposição de qualquer multa,
uma vez que essa penalidade pecuniária constitui acessório da cobrança principal. Além disso,
reitera, de forma preventiva, para caso de ser mantido o acórdão, que a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício é totalmente ilegal.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que o despacho decisório
contestado não efetivou o lançamento de qualquer multa de ofício e nem muito menos de juros de
mora sobre multa de ofício, uma vez que, como já dito, ele analisou pedido eletrônico de
ressarcimento -PER e declaração(ões) eletrônica(s) de compensação (Dcomp) vinculadas ao crédito
solicitado.
Ademais, verifica-se que o despacho decisório informa no Detalhamento da
Compensação, e que os débitos declarados na(s) Dcomp que restaram homologados parcialmente,
ou não homologados, deverão, por ocasião de seus pagamentos, ter seus saldos (não compensados)
acrescidos dos devidos consectários legais (multa e juros de mora). Isto porque, consoante análise
dos §§ 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzidos, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e a compensação declarada à Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)(...)§ 6o A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).

Assim, uma vez que as Declarações de Compensação (mencionadas no Despacho
Decisório) não foram homologadas (ou foram homologadas parcialmente), é evidente que os
débitos (ou saldo de débitos) indevidamente compensados são exigíveis e que sobre eles devem ser
aplicados multa e os juros de mora, conforme previsto no art. 61 da mencionada Lei no 9.430, in
verbis:

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
18
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.

§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento
do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”

Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ em relação
aos juros e multas. Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, no âmbito
administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.
Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre a referida
matéria:

Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018):
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os
custos/despesas abaixo identificadas, cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos e
homologar as Dcomp até o limite apurado:

a) Serviços gráficos e editoriais utilizados como insumo;
b) Despesas com depreciação do ativo imobilizado correspondentes aos bens
relacionados aos serviços de impressão gráfica.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
19

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado.
A ilustre relatora reverteu as glosas de créditos calculados em relação aos encargos
de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado relacionados aos serviços de
impressão gráfica.
Com a devida vênia, divirjo.
Primeiro, porque não houve especificação, pela ilustre relatora, dos bens
incorporados ao ativo imobilizado relacionados aos serviços de impressão gráfica, providência
imprescindível para a execução da decisão, não podendo deixar a cargo da Unidade de Origem,
responsável pelo cumprimento do acórdão, decidir qual bem é ou não relacionado a serviços de
impressão gráfica.
Segundo, porque a própria recorrente não demonstrou nem comprovou quais
seriam os bens incorporados ao ativo imobilizado relacionados à produção de bens destinados à
venda que sustentam o crédito calculado com base nos encargos de depreciação glosados pela
Fiscalização, conforme a seguir fundamentado.
As análises do Pedido de Ressarcimento (PER) e das Declarações de Compensação
(DCOMP) em questão foram realizadas por meio de procedimento fiscal, conforme
detalhadamente descrito no Despacho Decisório. A autoridade fiscal lavrou várias intimações no
curso do procedimento a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a análise
da legitimidade dos créditos escriturados pela recorrente, tendo, ao final, efetuado glosas de
determinados créditos, com a apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes.
Importante destacar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Assim sendo, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o crédito pleiteado
mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela autoridade
fiscal responsável pela análise desse suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos
considerados ilegítimos.
Sendo assim, a Fiscalização, a partir das listagens apresentadas pela própria
interessada, constatou que os itens do demonstrativo do ativo imobilizado não são efetivamente
utilizados na produção de bens destinados à venda e, dessa forma, glosou os créditos referentes a
encargos de depreciação desses bens.
Os valores glosados estão discriminados no Despacho Decisório, por mês, como
créditos “sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação)”. Da leitura do
Despacho Decisório, infere-se que os valores dos créditos em questão foram informados no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) pela própria interessada, conforme tabela
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.784 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2012-96
20
reproduzida no aludido Despacho Decisório, e glosados na sua totalidade pela Fiscalização, de
modo que restam inequívocos a natureza do crédito, a sua origem e o valor glosado pela
autoridade fiscal.
Cabia à interessada, até a apresentação da Manifestação de Inconformidade, sob
pena de preclusão, comprovar e demonstrar que havia bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção de bens destinados à venda e que, dessa forma, os créditos calculados com
base nos encargos de depreciação eram legítimos. No entanto, tal providência não foi realizada.
Com efeito, na Manifestação de Inconformidade, a interessada pleiteou a reversão
dessa glosa, entretanto, não comprovou nem demonstrou que havia bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda e relacionados aos créditos
glosados. O documento apresentado juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
contendo uma listagem de bens, sem demonstração detalhada e comprovação do que se trata
cada bem listado, é insuficiente para evidenciar a legitimidade do crédito pleiteado.
No Recurso Voluntário, não obstante a preclusão, já que, a rigor, as provas devem
ser apresentadas até a Manifestação de Inconformidade, a interessada também não logrou êxito
em demonstrar e comprovar que havia bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bens destinados à venda, bem como que os créditos glosados referentes ao encargos
de depreciação em apreço eram legítimos.
Conforma já assinalado, cabia à interessada evidenciar a legitimidade do crédito
pleiteado, vale dizer, que determinados bens incorporados ao ativo imobilizado são utilizados na
produção de bens destinados à venda e, dessa forma, os créditos referentes aos encargos de
depreciação desses bens são legítimos.
Não tendo logrado êxito, correta a glosa efetuada pela Fiscalização, mantida pela
decisão recorrida.
Logo, nego provimento a esse ponto do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1616
DF CARF MF
Original